Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-60.2018.8.11.0008
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000924-60.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEODENETE MARIA DA SILVA CARIOLANO - CPF: 006.630.401-67 (RECORRIDO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000924-60.2018.8.11.0008

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

CLEODENETE MARIA DA SILVA CARIOLANO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL –COMPETÊNCIA RELATIVA – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO – PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 65 DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA.

Da análise dos autos, verifico que a Reclamada não arguiu incompetência territorial em sede de preliminar da contestação, o que faz por prorrogar a competência do Juízo a quo, nos termos do art. 65 do CPC.

Saliento, em se tratando de competência relativa, a matéria encontra-se inclusive preclusa, vez que não arguida no momento oportuno.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Aduz a parte recorrida que o fornecimento de luz é constantemente interrompido no Distrito de Currupira/Capão Verde.

Restou por incontroverso nos autos que houve interrupção dos serviços e energia elétrica por 04 (quatro) dias na região onde o Reclamante reside, sendo que a Reclamada defende ser decorrente de força maior, na medida em que se trata de zona rural, cujo circuito elétrico encontra-se cercado por árvores.

Pois bem. Em que pese eventual força maior na interrupção, tal excludente não elide a responsabilidade da Reclamada em relação a demora no restabelecimento de essenciais serviços.

Além disso, não há comprovação da ocorrência de qualquer evento da natureza que tenha causado a queda e a motivado a demora no restabelecimento da energia.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

O valor em danos marais arbitrado está condizente com a média adotada pela Turma Recursal.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado nos autos configura-se in re ipsa, ou seja, pode ser presumido, mormente por se tratar de interrupção de serviço essencial de energia elétrica.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, em virtude da interrupção indevida de essenciais serviços que perdurou por quatro dias, além de outras interrupções restabelecidas no mesmo dia.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020